Tribunal: TJES
Processo: 5041887-65.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Oncológico; Padronizado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041887-65.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALMIRENE OLIVEIRA SANTOS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. ESTADO. ISENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA REPETITIVO 1.313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

1. O Estado do Espírito Santo é isento do pagamento de custas processuais, conforme a Lei Estadual n. 9.974/2013, art. 20, inciso V. Além disso, aplica-se o instituto da confusão previsto no art. 381 do Código Civil , uma vez que os recursos materiais do Poder Judiciário Estadual provêm do orçamento estadual, tornando desnecessária a cobrança.

2. Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa (§8º), sem aplicação do art. 85, §8º-A do CPC.

3. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido.

4. Recurso provido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5041887-65.2024.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelada: Almirene Oliveira Santos

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra a sentença de id 14430100, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada por Almirene Oliveira Santos, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para determinar que o ente forneça o medicamento TRASTUZUMABE ENTANSINA (TDM-1) 252 MG à apelada, a cada 21 dias, bem como realize os procedimentos prescritos, preferencialmente, perante o Hospital Santa Rita, local onde a parte segue seu tratamento, além de condená-lo ao pagamento das custas remanescentes e em honorários advocatícios, que fixou em 8% (oito por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id 14430101, o apelante sustenta em síntese que a) os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, com base no art. 85, §8º do CPC, por se tratar de demanda com valor econômico inestimável; e b) possui isenção de custas processuais, conforme a Lei Estadual n. 9.974/2013 e o instituto da confusão.

Contrarrazões apresentadas no id. 14430103.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 10 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade e a isenção do Estado do Espírito Santo do pagamento das custas processuais.

Inicialmente, em relação à condenação do Estado ao pagamento das custas processuais, a Lei Estadual n. 9.974/2013 estabelece em seu art. 20, inciso V, a dispensa do pagamento de custas processuais para o Estado do Espírito Santo, suas autarquias, fundações públicas e agências reguladoras.

Além disso, aplica-se ao caso o instituto da confusão, previsto no art. 381 do Código Civil, segundo o qual a obrigação se extingue quando na mesma pessoa se confundem as qualidades de credor e devedor.

Os recursos materiais do Poder Judiciário Estadual provêm, em regra, do orçamento estadual, o que significa que as custas processuais pagas pela Fazenda Pública Estadual seriam destinadas a uma entidade do próprio Estado, tornando inviável a efetiva cobrança e desnecessária a movimentação do Poder Judiciário para tanto. Assim, a sentença deve ser reformada nesse ponto.

No tocante à fixação dos honorários advocatícios, a pretensão recursal também merece prosperar.

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, §2º, estabelece a regra geral para a fixação dos honorários, determinando que sejam fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Contudo, o §8º do mesmo dispositivo prevê uma regra de aplicação subsidiária, permitindo a fixação por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

As ações que visam a garantia de direitos fundamentais, como a saúde, muitas vezes possuem valores de causa simbólicos ou proveito econômico de difícil mensuração. Nesses casos, a aplicação estrita do percentual sobre o valor da causa pode resultar em honorários irrisórios ou exorbitantes para o advogado.

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o Tema Repetitivo 1.313, firmou a tese de que
"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC"
.

A ementa do precedente que originou essa tese esclarece que o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia não é cabível, uma vez que a prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, não podendo ser considerada valor da condenação ou proveito econômico obtido, já que a terapêutica é personalíssima e não pode ser alienada:

Administrativo e processo civil. Tema 1.313. Recurso especial representativo de controvérsia. Honorários sucumbenciais. Sistema Único de Saúde - SUS e Assistência à saúde de servidores. Prestações em saúde - obrigações de fazer e de dar coisa. Arbitramento com base no valor da prestação, do valor atualizado da causa ou por equidade.

I. Caso em exame

1. Tema 1.313: recursos especiais (REsp ns. 2.166.690 e 2.169.102) afetados ao rito dos recursos repetitivos, para dirimir controvérsia relativa ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em decisões que ordenam o fornecimento de prestações de saúde no âmbito do SUS.

II. Questão em discussão

2. Saber se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art. 85, parágrafo 8º, do CPC).

III. Razões de decidir

3. Não é cabível o arbitramento com base no valor do procedimento, medicamento ou tecnologia. A prestação em saúde não se transfere ao patrimônio do autor, de modo que o objeto da prestação não pode ser considerado valor da condenação ou proveito econômico obtido. Dispõe a Constituição Federal que a "saúde é direito de todos e dever do Estado" (art. 196). A ordem judicial concretiza esse dever estatal, individualizando a norma constitucional. A terapêutica é personalíssima - não pode ser alienada, a título singular ou mortis causa.

4. O § 8º do art. 85 do CPC dispõe que, nas causas de valor inestimável, os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

É o caso das prestações em saúde. A equidade é um critério subsidiário de arbitramento de honorários. Toda a causa tem valor - é obrigatório atribuir valor certo à causa (art. 291 do CPC) -, o qual poderia servir como base ao arbitramento. Os méritos da equidade residem em corrigir o arbitramento muito baixo ou excessivo e em permitir uma padronização, especialmente nas demandas repetitivas.

5. O § 6º-A do art. 85 do CPC impede o uso da equidade, "salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo". Como estamos diante de caso de aplicação do § 8º, essa vedação não se aplica.

6. O § 8º-A, por sua vez, estabelece patamares mínimos para a fixação de honorários advocatícios por equidade. A interpretação do dispositivo em questão permite concluir que ele não incide nas demandas de saúde contra o Poder Público. O arbitramento de honorários sobre o valor prejudicaria o acesso à jurisdição e a oneraria o Estado em área na qual os recursos já são insuficientes.

IV. Dispositivo e tese

7. Tese: Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

8. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.

Dispositivos relevantes citados: art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III, 6º-A, 8º e 8º-A, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STF, tema 1.255, RE 1.412.069, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 9/8/2023; STJ, Tema 1.076; AgInt no AREsp n. 2.577.776, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023; AgInt no REsp n. 2.050.169, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022; AgInt no REsp n. 1.862.632/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024; AgInt no REsp n. 2.140.230, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024.

(REsp n. 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no art. 85, §2º do CPC, que incluem o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, e considerando que o valor da causa é elevado (R$ 310.412,40) e muito baixo, a fixação dos honorários deve ocorrer por equidade.

No caso concreto, a quantia de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pela causídica, observando-se a complexidade da demanda, a necessidade de intervenção judicial para garantir um direito fundamental e o tempo de tramitação do processo, sem onerar excessivamente os cofres públicos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar parcialmente a sentença, a fim de afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das custas processuais e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), com base no §8º do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 18.08.2025 a 22.08.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.